Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-83.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800795-83.2023.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA LIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DANIEL OLIVEIRA DA SILVA, determinando o custeio, pelo ente municipal, do tratamento de saúde do autor em hospital público estadual ou clínica de reabilitação particular, conforme prescrição médica. O apelante alegou perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar e, subsidiariamente, a impossibilidade do custeio com base nos princípios da reserva do possível e da universalidade do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento parcial da liminar proferida em ação de obrigação de fazer, antes da sentença, implica a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A satisfação da tutela liminar não exclui o interesse processual nem configura a perda do objeto da demanda, uma vez que a tutela provisória tem natureza precária e não substitui a declaração definitiva do direito, que apenas se consolida com a sentença de mérito.

O julgamento da lide é necessário para assegurar segurança jurídica e continuidade do direito à saúde, garantindo ao autor o custeio do tratamento durante todo o período prescrito, conforme recomendação médica.

O argumento do ente público fundado na reserva do possível não prevalece diante do dever constitucional do Estado de assegurar o direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de pessoa hipossuficiente e de prescrição médica expressa.

Jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais afasta a alegação de perda de objeto pelo cumprimento de liminar em ações que versam sobre fornecimento de tratamento médico, reconhecendo que a eficácia satisfativa apenas se concretiza com decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento parcial de tutela provisória não implica a perda superveniente do objeto nem afasta o interesse de agir, devendo a ação prosseguir até julgamento definitivo do mérito.

O dever do Estado de assegurar o direito à saúde prevalece sobre a cláusula da reserva do possível quando presente prescrição médica e situação de hipossuficiência do demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1786510/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2019; TJGO, Apelação 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 02.03.2020; TJGO, Apelação 5633997-88.2019.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800795-83.2023.8.14.0039

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO:
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por DANIEL OLIVEIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao custeio do tratamento de saúde do autor em clínica de reabilitação particular ou hospital público, conforme prescrição médica.
In verbis:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ao custeio do tratamento do Autor em Hospital Público do Estado ou Clínica de Reabilitação particular, durante todo tratamento, conforme recomendação médica.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Ré em multa diante do cumprimento parcial da obrigação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face à isenção legal.”

A parte apelante sustenta, em síntese, que houve perda superveniente do objeto, por ter sido integralmente cumprida a ordem judicial de fornecimento do tratamento, razão pela qual pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido inicial, invocando os princípios da reserva do possível e da universalidade do SUS.

Contrarrazões (ID. 23458602).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO. (ID nº 25414622)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à pretensa extinção do feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que a obrigação determinada em sede liminar foi satisfeita antes da sentença.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo jurídico. A satisfação do direito pleiteado em juízo não retira do autor o interesse processual, tampouco esvazia o objeto da demanda, se este persistia no momento do ajuizamento. A prestação jurisdicional compreende não apenas a tutela cautelar ou antecipada, mas a definitiva declaração ou constituição do direito, que no caso se materializa na condenação do ente público à obrigação de custear o tratamento enquanto necessário, conforme prescrição médica.

O simples cumprimento da liminar não implica na extinção do processo pela
perda
do
objeto
ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela. Isso porque, a concessão da
liminar
não induz no reconhecimento permanente do direito do autor, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Nesse sentido destaco a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS.

1- O cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da ação de obrigação de fazer, uma vez que a medida de urgência pode ser revista a qualquer tempo, inclusive, na sentença. 2- Uma vez que foi o Município de Goiânia quem deu causa ao ajuizamento da ação em virtude de sua desídia em disponibilizar a vaga na UTI para o apelado, deve ser condenado a arcar com o ônus da sucumbência. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. APELO PREJUDICADO. (TJGO, Apelação (CPC) 5300843-89.2018.8.09.0051, Rel. Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2020, DJe de 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.

1. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

(...)

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1786510⁄DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02⁄08⁄2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFATIVIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI PERANTE A REDE PÚBLICA OU CONVENIADA AO SUS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. 1 - O cumprimento da decisão de deferimento da liminar não resulta na perda do objeto da ação, porque a satisfatividade jurídica somente pode ser obtida com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão. 2 - A disponibilização de vaga em UTI perante a rede pública ou conveniada ao SUS visa assegurar o direito à saúde, sendo que tal responsabilidade deve ser compartilhada entre as três esferas do governo, conforme preconiza a legislação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5633997-88.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 15/06/2020, DJe de 15/06/2020).

A argumentação baseada na cláusula da reserva do possível e na eficácia programática das normas constitucionais relativas à saúde, embora relevante no plano das políticas públicas, não se sobrepõe ao dever concreto e individualizado de atendimento do cidadão hipossuficiente, sob pena de comprometimento do núcleo essencial do direito à vida digna.

No presente caso, a sentença, ao confirmar a tutela e reconhecer a procedência do pedido, não apenas assegurou a continuidade do tratamento do autor, como também garantiu segurança jurídica à situação consolidada.

Assim, não se configura a alegada perda superveniente do objeto, tampouco há elementos que infirmem a correção da sentença no mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/07/2025